Tribunal: CARF
Processo: 10872.720283/2016-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.
Não há como ser provido o mérito do recurso quando a recorrente baseia seu pleito em tese não aventada em sede de impugnação, além de não apresentar nenhuma prova a corroborar suas novas alegações de defesa. Assim, a teor do que dispõe o artigo 15 e inciso III do artigo 16, ambos do Decreto no 70.235/72, com suas alterações posteriores, no presente caso ocorreu a preclusão.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.
PROIBIÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. DELAÇÃO PREMIADA.
Se, em razão de acordo celebrado, o próprio colaborador concorda com a utilização das provas colhidas no Termo de Colaboração Premiada, pela Receita Federal, não há que se falar em nulidade da prova obtida, o que significaria venire contra factum proprium, algo que o Direito não admite.
VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO.
Não é aceitável, uma vez caracterizado venire contra factum proprium, que, em sede de recurso voluntário, o recorrente venha contestar as informações obtidas em Acordo de Colaboração Premiada que ele mesmo concordou com a utilização de tais provas pela Receita Federal e que subsidiaram o lançamento em questão.
UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. RESPEITO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COLABORAÇÃO PREMIADA.
A disponibilização de conjunto probatório produzido em processo criminal ao qual a fiscalização obteve acesso mediante autorização judicial, está de acordo com o ordenamento jurídico, podendo ser utilizado para caracterizar a existência de fato gerador de imposto de renda pessoa física.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA PESSOA DO PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária. Neste sentido dispõe a Súmula CARF no 110.
SUSTENTAÇÃO ORAL.
A sustentação oral por causídico é realizada nos termos dos arts. 58 e 59 do Anexo II do RICARF, observado o disposto no art. 55 desse regimento.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10872.720283/2016-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.701 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2021
Recorrente
HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA - ESPÓLIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.
Não há como ser provido o mérito do recurso quando a recorrente baseia seu
pleito em tese não aventada em sede de impugnação, além de não apresentar
nenhuma prova a corroborar suas novas alegações de defesa. Assim, a teor do
que dispõe o artigo 15 e inciso III do artigo 16, ambos do Decreto no
70.235/72, com suas alterações posteriores, no presente caso ocorreu a
preclusão.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos
suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras
do processo tributário administrativo.
PROIBIÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. DELAÇÃO
PREMIADA.
Se, em razão de acordo celebrado, o próprio colaborador concorda com a
utilização das provas colhidas no Termo de Colaboração Premiada, pela
Receita Federal, não há que se falar em nulidade da prova obtida, o que
significaria venire contra factum proprium, algo que o Direito não admite.
VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO.
Não é aceitável, uma vez caracterizado venire contra factum proprium, que, em
sede de recurso voluntário, o recorrente venha contestar as informações obtidas
em Acordo de Colaboração Premiada que ele mesmo concordou com a
utilização de tais provas pela Receita Federal e que subsidiaram o lançamento
em questão.
UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. RESPEITO
AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
COLABORAÇÃO PREMIADA.
A disponibilização de conjunto probatório produzido em processo criminal ao
qual a fiscalização obteve acesso mediante autorização judicial, está de acordo
com o ordenamento jurídico, podendo ser utilizado para caracterizar a
existência de fato gerador de imposto de renda pessoa física.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10872.720283/2016-70
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.701 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720283/2016-70

ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA
PESSOA DO PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a
solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos
processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do
procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária.
Neste sentido dispõe a Súmula CARF no 110.
SUSTENTAÇÃO ORAL.
A sustentação oral por causídico é realizada nos termos dos arts. 58 e 59 do
Anexo II do RICARF, observado o disposto no art. 55 desse regimento.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas quanto à alegação de “nulidade do lançamento”,
para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais
Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (fls. 431 e ss).
Pois bem. Contra HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA, CPF 052.574.807-
51, foi lavrado o Auto de Infração às fls. 2 a 6, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física,
exercício 2012, ano-calendário 2011, formalizando a exigência de imposto suplementar no valor
de R$ 56.271,35, multa de ofício no valor de R$42.203,51 e juros de mora calculados até
07/2016 no valor de R$24.427,39.
O lançamento decorre de omissão de rendimentos no valor de R$236.213,82
caracterizada por valores creditados em conta de depósito ou de investimento em instituições
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.701 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720283/2016-70

financeiras, em relação aos quais, o contribuinte regularmente intimado, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações,
conforme Relatório Fiscal.
O enquadramento legal consta do Auto de Infração, fls. 3 e 6.
O Relatório Fiscal (fls. 8 a 15) é resumido a seguir.
Por meio das investigações feitas no âmbito da Operação Lava Jato, diversas
informações foram obtidas acerca das pessoas ligadas a PAULO ROBERTO COSTA, reunindo-
se elementos de prova no sentido de que empresas constituídas em nome de seus familiares e de
MARCELO BARBOZA DANIEL foram utilizadas para receber valores advindos de empresas
do setor petroquímico e de construtoras contratadas pela PETROBRAS para a realização de
obras. MARCELO BARBOZA DANIEL vem a ser sócio do sujeito passivo HUMBERTO
SAMPAIO DE MESQUITA em diferentes empresas e possui uma conta corrente bancária em
conjunto com o mesmo.
Existe uma conta corrente bancária de MARCELO BARBOZA DANIEL mantida
em conjunto com o sujeito passivo HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA, CPF xxx e a
pessoa física MARCELO CARVALHO ANDRADE, CPF xxx, (Banco Bradesco, agência 2359,
conta corrente 128333). HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA foi intimado a determinar a
origem; a motivação e apresentar a documentação comprobatória dos créditos em contas
correntes bancárias elencados em planilha anexa, tendo sido advertido de que não havendo
comprovação da origem dos recursos nos termos do art. 42 da Lei n° 9.430/96, o valor dos
rendimentos seria imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos pela
quantidade de titulares. O cotitular HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA não respondeu às
intimações.
Este procedimento de fiscalização tem o escopo lavrar o crédito tributário
relacionado apenas aos depósitos bancários de origem não comprovada identificados no Banco
Bradesco, agência 2359, conta corrente 128333, em decorrência de fatos constatados no
procedimento fiscal realizado em face da pessoa física MARCELO BARBOZA DANIEL
(10872.720.276/2016-78).
Sempre que foi possível a identificação na análise dos créditos em contas
correntes do sujeito passivo foram desconsiderados os decorrentes de transferências de outras
contas da própria pessoa física e aqueles referentes a resgates de aplicações financeiras, estornos,
cheques devolvidos, empréstimos bancários, etc.
Depósitos de Origem não Comprovada
Analisando os depósitos em contas bancárias do sujeito passivo, constata-se que
diferentes pessoas jurídicas pagaram rendimentos a HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA
(planilha 01), sendo que não houve informação de nenhum rendimento recebido destas pessoas
jurídicas nas DIRPF AC 2011 a 2013 pelo mesmo apresentadas. Foram instaurados
procedimentos fiscais de diligência em face das pessoas jurídicas que efetuaram os pagamentos
mais relevantes ao sujeito passivo, nos quais estas foram intimadas a determinar a motivação e
apresentar a documentação comprobatória dos pagamentos feitos.
Apesar das diversas circularizações realizadas, não foi possível definir os motivos
dos rendimentos em análise pagos em conta corrente bancária de cotitularidade do sujeito
passivo. Os esclarecimentos apresentados não permitem definir quem teria prestado serviços à
empresa NEW FICET IND E COM DE CIGARROS, nem mesmo se houve tal prestação. Desta
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.701 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720283/2016-70

forma, considera-se que os valores dos rendimentos elencados na planilha 02 não tiveram sua
motivação comprovada.
Em procedimento fiscal de diligência aberto a fim de verificar os motivos dos
pagamentos feitos por pessoas jurídicas ao sujeito passivo, no TIF 03, item 01, a empresa
BRASFOOD COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP (CNPJ: 07.180.256/0001-77,
antiga PORTO MADRID COMÉRCIO IMPORTAÇÃO), foi intimada a determinar a motivação
e apresentar a documentação comprobatória dos pagamentos feitos pela empresa elencados em
planilha anexa. Esta intimação não foi atendida. O sujeito passivo também não atendeu à
intimação que lhe foi feita. Desta forma, considera-se que os rendimentos pagos pela empresa
BRASFOOD, elencados na planilha 01, não tiveram sua motivação comprovada.
Os valores recebidos da empresa PRAGMÁTICA DESENVOLVIMENTO
EMPRESARIAL LTDA (CNPJ: 05.443.334/0001-53), da qual o sujeito passivo não é sócio, e
tampouco foi informado em GFIP ou DIRF como tendo sido beneficiário de qualquer tipo de
rendimento, estão listados nas planilhas 01 e 03. No procedimento fiscal de diligência aberto em
face da pessoa jurídica, a mesma foi intimada a determinar a motivação e apresentar a
documentação relacionada aos pagamentos feitos listados em planilha. O contribuinte também
foi intimado. No entanto, ambos não atenderam as intimações. Assim sendo, considera-se que os
rendimentos
pagos
pela
pessoa
jurídica
PRAGMÁTICA
DESENVOLVIMENTO
EMPRESARIAL LTDA, elencados nas planilhas 01 e 03, não tiveram sua motivação
comprovada.
Foram
recebidos
R$
4.900,00
da
empresa
GRUPO
PRAGMÁTICA
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS (CNPJ: 07.271.913/0001-91), da qual o sujeito passivo é
sócio (planilha 01). A empresa e o contribuinte foram intimados a comprovar a sua motivação,
mas não atenderam as intimações.
Existem créditos em conta corrente do sujeito passivo que foram depósitos feitos
pelo titular da conta, MARCELO BARBOZA DANIEL, ou não tiveram os depositantes
identificados de forma completa nos extratos bancários fornecidos (planilha 05). Assim sendo,
no TIF 19, item 10, o titular da conta corrente de interesse foi intimado a determinar a origem, a
motivação e apresentar a documentação comprobatória dos créditos em contas correntes
bancárias cujas origens e motivações não foram identificadas, elencados em planilha anexa. Esta
intimação não foi atendida.
Constatou-se que diversos créditos foram depósitos em dinheiro feitos pelo titular
da conta, MARCELO BARBOZA DANIEL. Vale ressaltar que não se tratam de transferências
entre contas bancárias de mesma titularidade, ou de titularidades distintas, mas sim de depósitos
em dinheiro, cujo depositante foi o titular da conta, MARCELO BARBOZA DANIEL.
Na planilha 01 estão elencados os rendimentos recebidos na conta corrente
128333, agência 2359, do Banco Bradesco, que representam depósitos bancários de origem não
comprovada. Estes rendimentos são imputados na proporção de 1/3 (um terço) para
HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA, 1/3 para MARCELO BARBOZA DANIEL
(COMPROT: 10872.720.276/201678) e 1/3 para MARCELO CARVALHO ANDRADE
(COMPROT: 10872.720.284/201614). Na planilha 06 (arquivo Planilhas em anexo) estão
elencados os rendimentos atribuídos apenas a HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA.
Cientificado em 03/08/2016 (fls. 403 e 404), em 30/08/2016, fl. 426, o
contribuinte, apresenta a impugnação às fls. 409 a 422, instruída com os documentos às fls. 423 a
424, a seguir resumida.
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.701 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720283/2016-70

DA AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS LANÇADOS
1. A autuação com base em depósitos bancários de origem não comprovada só subsiste
quando a autoridade fiscal individualiza os depósitos que considera não comprovados,
permitindo que o autuado apresente sua defesa e o julgador aprecie as provas e emita seu
juízo. A autuação deve individualizar, ainda que por planilha, cada um dos depósitos
bancários que considerar não justificados.
2. Para a validade da presunção legal, a individualização dos créditos considerados não
comprovados deve ser observada pela fiscalização, pois se trata de determinação legal
imperativa (art. 42, § 3o, da Lei no 9.430, de 1996).
3. Da forma como foi feita a autuação, nem mesmo pelo exame dos extratos bancários é
possível identificar qual valor foi considerado não justificado. Assim, há cerceamento do
direito de defesa.
4. Ainda que o artigo 42 da Lei no 9.430/96 admita um rito probatório especial para os
depósitos bancários e aplicações financeiras, mesmo assim, como toda presunção legal, a
nova regra também exige, de quem a emprega, o atendimento de requisitos, em rigorosa
observação dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da impossibilidade do
cerceamento de defesa, albergados em nosso sistema jurídico. Por isso, certas restrições ao
emprego da presunção já vieram destacadas na própria norma, em especial no § 3o do
artigo 42 da Lei 9.430/96, que diz respeito à análise individualizada dos depósitos
bancários.
5. Quem se vale de presunção legal deve demonstrar de forma analítica todos os motivos e
dados detalhados que o levaram a presumir a omissão de rendimentos.
6. Se os créditos não forem analisados individualizadamente, haverá violação do princípio da
legalidade, bem como o princípio da legalidade estrita ou de tipicidade fechada previsto no
ordenamento jurídico e a que está obrigada a Administração Pública.
7. A verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, a determinação da
matéria tributável (assim entendida a descrição dos fatos e da base de cálculo), o cálculo
do montante do tributo devido e a identificação do sujeito passivo, definidos no art. 142 do
CTN, são elementos fundamentais, intrínsecos, do lançamento, sem cuja delimitação
precisa não se pode admitir a existência da obrigação tributária em concreto.
8. O fiscal em nenhum momento demonstrou em planilha os valores não comprovados, o que
leva a total nulidade do lançamento.
9. Durante o procedimento de fiscalização, em momento algum o contribuinte foi intimado a
comprovar as origens de valores depositados na conta corrente na qual figura como
cotitular, sendo apensado no momento de lavratura do auto de infração, é que teve ciência
dos valores lançados de forma mensal.
10. Deve-se observar, que no demonstrativo constante do auto de infração são apresentados
pelo agente fiscal o valor total de forma mensal, não individualizando os valores por
depósitos entendidos como omissos.
11. O impugnante não foi intimado a apresentar os comprovantes de depósitos e/ou prestação
de serviços, sendo lavrado de forma intempestiva e indevida o auto de infração, sem prévia
fiscalização e possibilidade de defesa por parte do impugnante na fase de instrução.
12. O descumprimento da exigência legal da análise individualizada dos créditos pela
fiscalização cerceia o direito do contribuinte à ampla defesa e ao contraditório, por
desconhecer quais os créditos bancários deveriam ter sua origem comprovada.
13. O erro na construção do lançamento acarreta vício insanável, razão pela qual deve ser
cancelada a exigência do IRPF nesse caso.
14. No lançamento, a autoridade competente busca constatar a ocorrência concreta do evento
ou fato e descrever a lei violada, requisitos necessários ao nascimento da obrigação fiscal
correspondente. Este fato deve ser certo e determinado e deve ser expressamente declinado
e identificado pela autoridade fiscal.
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.701 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720283/2016-70

NÃO COMPROVAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO DE QUE OS VALORES
DEPOSITADOS NA CONTA CORRENTE FORAM TRANSFERIDOS E/OU
RECEBIDOS
15. Conforme relatório fiscal, o titular da conta em análise é MARCELO BARBOSA
DANIEL, figurando o impugnante somente como cotitular. Em momento algum no
relatório fiscal, demonstra-se quais importâncias foram transferidas e/ou recebidas pelo
impugnante. Isso impossibilita ao impugnante demonstrar a origem dos valores recebidos,
uma vez que não foram por ele recebidos, pois os recebimentos são de exclusiva
responsabilidade de MARCELO BARBOSA DANIEL.
16. Além de não constar no relatório as planilhas integrantes do auto de infração também não
há a demonstração de que os valores constantes da conta corrente foram transferidos para
o impugnante.
17. No processo administrativo fiscal, deve-se buscar a verdade material. No esteio do
princípio da verdade material é que, diante da existência de fatos imponíveis não
declarados voluntariamente pelo contribuinte, cabe à Fazenda Pública diligenciar para
descobri-los e provar a sua existência real por todos os meios adequados, inclusive prova
indiciária.
18. Ao deixar de demonstrar o agente fiscal a ocorrência de recebimento e/ou transferência
dos valores recebidos da conta corrente em questão, cuja titularidade era de MARCELO
BARBOSA DANIEL, cai por terra o lançamento fiscal.
INDEVIDA MULTA DE OFÍCIO DE 75%
19. Não houve qualquer ato doloso por parte do impugnante com o intuito de prejudicar a
fiscalização, conforme determina os artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64. De acordo com as
Súmulas do CARF no 14 e 25, a simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos
e a presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si sós, não autorizam a
qualificação da multa de ofício. A Súmula 25 do CARF tem efeito vinculante em relação à
administração tributária federal, conforme anexo da Portaria MF no 383 de 14/07/2010.
20. Por todo o exposto, tendo em vista a boa-fé do impugnante e as súmulas do CARF, que
exigem a comprovação de sonegação, fraude e conluio para a aplicação da multa de ofício,
essa deve ser excluída do lançamento.
PEDIDO
21. Requer-se: (i) Que seja suspensa à exigibilidade do crédito tributário até o julgamento final
da presente impugnação tomando as providências necessárias para que sejam obstados
quaisquer procedimentos tendentes à inscrição ou execução administrativa e/ou judicial do
crédito tributário impugnado, nos termos do inciso III, do art. 151 do Código Tributário
Nacional; (ii) Que seja julgada procedente a impugnação, pelas razões de fato e de direito
expostas na defesa administrativa; (iii) Que as notificações e ciências quanto ao presente
processo administrativo sejam encaminhadas ao representante do contribuinte, Sergio
Pinho Júnior - Av. das Américas, 4.200 - bloco 04 - sala 509 - Barra da Tijuca - Rio de
Janeiro – RJ, CEP: 22.640-102.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de fls. 431 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2012
NULIDADE.
Os casos de nulidade são os descritos no art. 59 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.701 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720283/2016-70

A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção
legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente,
sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (fls. 447 e ss), apresentando, em síntese, os seguintes argumentos:
Distribuição de lucros da empresa Grupo Pragmática Consultoria em Gestão
Patrimonial CNPJ 07.271.913/0001-91 – Isenção
22. Os valores lançados constam dos extratos do Grupo Pragmática, que demonstram que os
valores recebidos pelo impugnante tem como origem a distribuição dos lucros auferidos no
exercício de 2010.
23. Foi apurada omissão de rendimentos no valor de R$ 294.639,76, sendo que o impugnante
auferiu a título de distribuição de lucros a importância de R$ 530.947,50, ou seja, além do
apurado pela fiscalização no auto de infração. Tal afirmação é constatada por meio da
declaração de imposto de renda do impugnante no exercício de 2011/2010, bem como por
meio da DIRF apresentada pela empresa Grupo Pragmática Consultoria em Gestão Ltda.
24. A isenção dos lucros distribuídos está prevista no art. 10 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995. A tributação desses rendimentos na pessoa física caracteriza bis in
idem.
25. Segundo o art. 997, inc. V, do Código Civil, de 2002, é possível à criação de uma
sociedade em que o sócio contribua exclusivamente com serviços, não ingressando com
quaisquer bens ou direitos para o capital social. Sem prejuízo desse fato, o contrato social
deve fazer menção ao fato de qual será a participação desse sócio nos lucros e nas perdas,
conforme inciso VII do referido artigo.
26. O Código Civil, de 2002, regula, em diversos momentos, a participação do sócio de
serviços nos lucros da sociedade. Tal participação não se confunde com rendimentos por
serviços prestados, os quais podem ser percebidos tanto por ele, quanto pelos demais
sócios, a título de pró labore, conforme o estabelecido no contrato social.
27. Conforme pode se verificar através da alteração contratual vigente no exercício fiscal
constante da fiscalização, o impugnante possuía 99% (noventa e nove por cento) das cotas
da sociedade - Grupo Pragmática, sendo, portanto o executor de todos os trabalhos
realizados pela citada empresa, fazendo, assim, jus aos rendimentos do trabalho e fração
dos resultados.
28. O CC/2002 dispôs que o sócio que contribui com serviços tem o direito de perceber lucros.
Assim, os valores que o sócio recebe da sociedade são de igual natureza, pois conforme
determina o artigo 4o do Código Tributário Nacional, não há que se fazer distinção entre
rendimentos do trabalho (pró-labore) e parte dos resultados (lucros). Ocorre a isenção do
imposto independentemente da denominação dada aos rendimentos.
29. A isenção não pode ser condicionada à natureza jurídica da verba distribuída, nos termos
do art. 4o do CTN. Não é o nome o fato relevante para a caracterização da isenção, mas
sim o fato de os valores serem percebidos pelo sócio que contribui apenas com trabalho,
qualquer que seja a denominação que lhes seja dada. Portanto, faz jus à regra isentiva os
valores recebidos pelo impugnante pela empresa Grupo Pragmática. O art. 10 da Lei no
9.249/95 não impõe limite nem determina a obrigatoriedade da tributação da pessoa
jurídica para que a distribuição de lucros se beneficie da isenção.
30. A fiscalização não apontou qualquer excesso na distribuição de lucro, proveniente da
empresa Grupo Pragmática Consultoria, nem mesmo, em momento algum desclassificou
os livros contábeis, uma vez que foram preenchidos conforme legislação comercial e
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.701 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720283/2016-70

contábil. E ainda, foram apresentadas espontaneamente pelo impugnante além dos livros
fiscais, as declarações de IRPJ, IRPF, extratos e demais documentos solicitados.
31. A distribuição de lucros seguiu os procedimentos exigidos em lei, conforme entendimento
do CARF. Há previsão constante do contrato social (cláusula VIII) e os documentos
contábeis da pessoa jurídica estão em conformidade com a legislação pertinente.
32. Conforme se verifica do Relatório Fiscal, o impugnante é sócio de duas empresas, Grupo
Pragmática Consultoria e Pragmática Consultoria em Gestão.
Incidência de Juros de Mora (Selic) sobre a Multa de Ofício
33. No momento da lavratura, o fiscal aplica a incidência de juros de mora sobre as multas de
ofício.
34. Não há previsão legal para que os juros, calculado à taxa SELIC, incidam sobre as multas
isolada e de ofício por se tratar de instituto (penalidade) que não se confunde com tributos.
35. A interpretação literal dos artigos 161 do CTN com o artigo 61 da Lei no 9.430 implica na
afirmação de que os juros moratórios apenas podem incidir quando o crédito não for pago
integralmente no vencimento, aquele entendido como montante originário tão somente de
tributos (impostos, taxas e contribuições), não incluindo, portanto, as multas de ofício.
36. O art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/96, prevê que a Selic incide “sobre os débitos a que se
refere este artigo”. No relatório da votação da Lei no 9.430 na Câmara dos deputados,
plenário na sessão de 20/11/1996, consta que o artigo em comento altera o critério de
incidência da multa de mora incidente sobre tributos e contribuições federais, não pago
nos prazos estabelecidos, cujo fatos geradores ocorram a partir de 1 de janeiro de 1997.
37. Apenas parte do crédito tributário exigido no auto de infração tem como fato gerador a
imposição de multa (arts. 113, §1o c/c 139 do CTN) e, sendo certo que a presente
impugnação suspende a sua exigibilidade (art. 151, III, CTN), é inegável que não
transcorreu o prazo para adimplemento da multa de oficio aplicada.
Consta nos autos, ainda, petição complementar de fls. 487 e ss, acompanhada de
documentos anexos, na qual o recorrente reitera o pedido de nulidade do lançamento, a
improcedência da autuação ou, subsidiariamente, a suspensão do processo administrativo em
questão para que o mesmo somente prossiga mediante autorização expressa do Juiz Federal
responsável pela autorização para utilização das informações que embasam a autuação fiscal.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo. Em relação aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72, é preciso esclarecer o que segue.
Em sua impugnação (fls. 409 e ss), o interessado apresentou, em suma, os
seguintes argumentos: (i) nulidade do auto de infração, por cerceamento do direito de defesa, eis
que a autuação com base em depósitos bancários de origem não comprovada só subsiste quando
a autoridade fiscal individualiza os depósitos que considera não comprovados, permitindo que o
autuado apresente sua defesa e o julgador aprecie as provas e emita seu juiz; (ii) além de não
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.701 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720283/2016-70

constar no relatório as planilhas integrantes do auto de infração também não há a demonstração
de que os valores constantes da conta corrente foram transferidos para o impugnante; (iii) ao
deixar de demonstrar o agente fiscal a ocorrência de recebimento e/ou transferência dos valores
recebidos da conta corrente em questão, cuja titularidade era de MARCELO BARBOSA
DANIEL, cai por terra o lançamento fiscal; (iv) não houve qualquer ato doloso por parte do
impugnante com o intuito de prejudicar a fiscalização, conforme determina os artigos 71 a 73 da
Lei no 4.502/64. De acordo com as Súmulas do CARF no 14 e 25, a simples apuração de omissão
de receita ou de rendimentos e a presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si
sós, não autorizam a qualificação da multa de ofício.
Em seu apelo recursal (fls. 447 e ss), o recorrente trouxe, em suma, os seguintes
argumentos: (i) os valores lançados constam dos extratos do Grupo Pragmática, que demonstram
que os valores recebidos pelo impugnante tem como origem a distribuição dos lucros auferidos
no exercício de 2010; (ii) a fiscalização não apontou qualquer excesso na distribuição de lucro,
proveniente da empresa Grupo Pragmática Consultoria, nem mesmo, em momento algum
desclassificou os livros contábeis, uma vez que foram preenchidos conforme legislação
comercial e contábil. E ainda, foram apresentadas espontaneamente pelo impugnante além dos
livros fiscais, as declarações de IRPJ, IRPF, extratos e demais documentos solicitados; (iii) não
há previsão legal para que os juros, calculado à taxa SELIC, incidam sobre as multas isolada e de
ofício por se tratar de instituto (penalidade) que não se confunde com tributos; (iv) ausência de
condições para a aplicação da multa recorrida.
Para a solução do litígio tributário, deve o julgador delimitar, claramente, a
controvérsia posta à sua apreciação, restringindo sua atuação apenas a um território
contextualmente demarcado. Os limites são fixados, por um lado, pela pretensão do Fisco e, por
outro lado, pela resistência do contribuinte, que culminam com a prolação de uma decisão de
primeira instância, objeto de revisão na instância recursal.
Nesse contexto, a impugnação promove a estabilidade do processo entre as partes,
de modo que a matéria ventilada em recurso deve guardar estrita harmonia com àquela abordada
pelo recorrente em sua impugnação, não podendo a parte contrária ser surpreendida com novos
argumentos em sede recursal, em razão da preclusão prevista nos artigos 15 e 16, inc. III, ambos
do Decreto no 70.235/72, com suas alterações posteriores, in verbis:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
.........................................................................................................
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (grifos nossos)
Percebo que, no caso dos autos, o recorrente, em sede de Recurso Voluntário,
trouxe novos argumentos e que sequer foram ventilados em sua impugnação, tendo operado, in
casu, conforme visto, a preclusão consumativa.
Em resumo, o Recurso Voluntário não dialoga com a decisão recorrida, limitando-
se a apresentar novas razões, não trazidas na impugnação, para a improcedência das acusações
fiscais, tudo isso em completa inobservância à estabilidade do processo entre as partes.
A propósito, sequer é cabível a apreciação do mérito em relação à multa aplicada,
eis que se trata de matéria não expressamente contestada pelo recorrente. Isso porque, limitou-se
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.701 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720283/2016-70

a arguir, genericamente, no pedido, a “ausência de condições à aplicação da mesma”, sendo que,
conforme consta no art. 17, do Decreto n° 70.235/72, considerar-se-á não impugnada a matéria
que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
E ainda que assim não o fosse, a multa de ofício aplicada pela fiscalização,
estribada no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, pune precisamente os atos que, muito embora
não tenham sido praticados dolosamente pelo contribuinte, ainda assim, tipificam infrações cuja
responsabilidade é de natureza objetiva e encontram-se definidas nos termos do art. 44, inciso I,
da Lei n.° 9.430, de 1996, com as alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei n° 11.488, de 2007.
A propósito, a responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra,
independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do preceito contido no art.
136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Nesse sentido, entendo que não há como conhecer do recurso quando a recorrente
baseia seu pleito em teses não aventadas em sede de impugnação, por ter operado a preclusão
consumativa, além de, no caso da multa aplicada, não ter contestado expressamente a matéria em
seu recurso, limitando-se a alegar, genericamente, a “ausência de condições à aplicação da
mesma”.
Dessa forma, entendo que cabe apenas conhecer do argumento acerca da nulidade
do lançamento, constante na petição complementar de fls. 437, por se tratar de matéria de ordem
pública.
Por fim, cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as
reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo.
Nesse sentido, enquanto o recorrente tiver a oportunidade de discutir o débito em
todas as instâncias administrativas, até decisão final e última, o crédito tributário em questão não
deve ser formalizado pela Administração Pública, nos termos do art. 151, III, do CTN.
Portanto, neste momento, em razão do recurso tempestivamente apresentado, o
presente crédito tributário está com sua exigibilidade suspensa, o que torna desnecessária a
solicitação do recorrente neste sentido.
2. Da alegação de nulidade do lançamento trazida na petição complementar de fls. 437 e ss.
Em petição complementar, às fls. 437 e ss, o contribuinte requer a nulidade do
lançamento e a improcedência da autuação, ou subsidiariamente a suspensão do processo
administrativo em questão para que o mesmo somente prossiga mediante autorização expressa
do Juiz Federal responsável pela autorização para utilização das informações que embasam a
autuação fiscal.
Alega, pois, que o fisco utilizou provas ilícitas para constituição do crédito
tributário, notadamente, do imposto de renda da pessoa física, a pretexto de omissão de receita
tributável constatada pelo exame das movimentações financeiras obtidas na ação penal da
Operação Lava Jato.
Nesse sentido, afirma que estaria evidenciado e expressamente declarado e
comprovado que todas as provas obtidas para a lavratura do auto que embasou o processo
administrativo em referência, o foram única e exclusivamente com base nos dados obtidos na
ação penal da Operação Lava Jato.
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.701 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720283/2016-70

No entanto, pontua que o Juízo que promoveu a quebra do sigilo anteriormente,
proferiu decisão promovendo o aditamento da decisão que havia autorizado a quebra do sigilo do
contribuinte em questão, razão pela qual uso da mesma passou a ser inadmissível. Com isso,
entende que os efeitos produzidos pelas provas utilizadas nessas circunstâncias, são nulos de
pleno direito.
É certo que as provas ilícitas não se revestem de eficácia jurídica e nem podem ser
admitidas como suporte de juízos acusatórios ou de juízos condenatórios. Tem-se que a prova é
considerada ilícita quando caracterizar violação às normas legais ou aos princípios do
ordenamento, de natureza processual ou material, obtida mediante a infração às garantias
individuais e legais.
Inclusive, este Colegiado já teve a oportunidade de se manifestar em ocasião
anterior, a respeito da improcedência do lançamento fiscal na hipótese de decisão judicial
superveniente que reconhece a ilicitude da prova emprestada, em decorrência da forma como
produzida, o que resultaria na eliminação do respectivo conjunto probatório transportado ao
processo administrativo tributário. É de se ver:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2008, 2009
PROVAS EMPRESTADAS. DECISÃO JUDICIAL SUPERVENIENTE. ILICITUDE
DAS PROVAS. PROVAS REMANESCENTES REVESTIDAS DE LICITUDE.
ALTERAÇÃO DA MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO ORIGINAL. AUTO DE
INFRAÇÃO INSUBSISTENTE.
A decisão judicial superveniente que reconhece a ilicitude da prova emprestada, em
decorrência da forma como produzida, resulta na eliminação do respectivo conjunto
probatório transportado ao processo administrativo tributário. Na hipótese dos autos,
uma vez expurgadas as provas ilícitas, a imputação fiscal com fundamento na base
probatória remanescente revestida de licitude implicaria um lançamento de ofício com
alteração da motivação original, o que não é admissível em sede do contencioso
administrativo. Cabe tornar insubsistente o auto de infração quando a motivação
adotada para o lançamento do crédito tributário está vinculada, direta ou indiretamente,
às provas emprestadas colhidas na esfera criminal, posteriormente reputadas ilícitas.
(Acórdão n° 2401-007.102 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária. Sessão de 5 de novembro de 2019. Rel. Cleberson Alex Friess).
Contudo, na hipótese vertente, entendo que não assiste razão ao contribuinte.
A começar, a decisão proferida pelo então Exmo. Juiz Sérgio Moro e juntada pelo
recorrente (Petição n° 5054741-77.2015.4.04.7000 – fls. 497 e ss) não tem a extensão pretendida
e, ao contrário do que alegado, não declarou a nulidade de toda e qualquer prova colhida por
intermédia da colaboração premiada no âmbito da Operação Lava Jato, para fins tributários,
estando restrita aos autos lá mencionados, todos acompanhados da devida fundamentação
daquele Juízo. É de se ver:
Autos

Evento da Decisão
5010767-87.2015.4.04.7000
Evento 70
5013906-47.2015.4.04.7000
Evento 18
5023582-53.2014.4.04.7000
Evento 25
5056156-95.2015.4.04.7000
Evento 411
5073475-13.2014.4.04.7000
Evento 289
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.701 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720283/2016-70

5073906-47.2015.4.04.7000
Evento 18
5001446-62.2014.4.04.7000
Evento 297
5049557-14.2013.4.04.7000
Evento 1521
5054741-77.2015.4.04.7000
Evento 4
Analisando o Relatório Fiscal (fls. 08 e ss), não é possível chegar-se à conclusão
de que as provas obtidas e que embasaram a presente acusação fiscal foram abarcadas pela
decisão do então Exmo. Juiz Sérgio Moro. Não se deve ignorar o fato de que a Operação Lava
Jato possui inúmeros desdobramentos, sendo inúmeros os reflexos oriundos da investigação, não
podendo ser tratada de forma ampla, sem a devida conexão com os fatos narrados, as provas
produzidas e as acusações imputadas individualmente a cada qual, como pretende o recorrente.
E ainda que assim não o fosse, a decisão do então Exmo. Juiz Sérgio Moro não
declara, de imediato, a nulidade das provas obtidas por intermédio dos acordos de colaboração
premiada, mas condiciona a sua utilização à autorização específica do Juízo, ou seja, mediante a
apresentação de novo requerimento. É de se ver:
Ante o exposto, defiro o requerido pelo MPF e promovo o aditamento de todas as
referidas decisões para a elas agregar que está vedada a utilização dos elementos
informativos e provas cujo compartilhamento foi anteriormente autorizado por este
Juízo contra pessoas que celebraram acordo de colaboração com o Ministério Público
no âmbito da assim denominada
Operação Lavajato, bem como contra empresas que celebraram acordo de leniência.
Caso pretendida a utilização das provas ou das informações com esta finalidade, ficará
ela sujeita à autorização específica deste Juízo, ou seja, da apresentação de novo
requerimento.
Caso o material já tenha sido usado contra algum colaborador ou empresa, poderá este
Juízo ser especificamente provocado para decidir a respeito da manutenção da
autorização ou não.
O MPF fica encarregado de dar ciência desta decisão a cada órgão que recebeu provas e
elementos probatórios compartilhados.
Ademais, a decisão do então Exmo. Juiz Sérgio Moro não merece a interpretação
ampla dada pelo recorrente, eis que a proteção dada foi apenas para o próprio colaborador ou a
empresa leniente contra sanções de outros órgãos públicos, sob pena de desestimular a
celebração desses acordos e prejudicar o seu propósito principal que seria a obtenção de provas
em processos criminais. Ou seja, a decisão teve a preocupação de proteger o próprio colaborador,
não abarcando eventuais terceiros citados na colaboração premiada e que devem ser investigados
para apuração, inclusive, de infrações fiscais.
Para além do exposto, a meu ver, um fato interessante é capaz de eliminar as
eventuais dúvidas existentes acerca da licitude das provas que aqui se discute. Isso porque, no
Termo de Acordo de Colaboração Premiada (fls. 477 do Processo n° 18470.728708/2016-23),
firmado por Humberto Sampaio de Mesquita, ora recorrente, consta, ainda, a previsão de
autorização expressa para a utilização emprestada das provas obtidas por meio do acordo de
colaboração premiada, pela Receita Federal. É de se ver:
[...]
Parte V – Validade da Prova
Cláusula 15. A prova obtida mediante a presente avença de colaboração premiada será
utilizada validamente para a instrução de inquéritos policiais, procedimentos
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-009.701 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720283/2016-70

administrativos criminais, ações penais, ações cíveis e de improbidade administrativa e
inquéritos civis, podendo ser emprestada também ao Ministério Público dos Estados, à
Receita Federal, à Procuradoria da Fazenda Nacional, ao Banco Central do Brasil e a
outros órgãos, inclusive de países e entidades estrangeiras, para a instrução de
procedimentos e ações fiscais, cíveis, administrativas (inclusive disciplinares), de
responsabilidade bem como qualquer outro procedimento público de apuração dos fatos.
Nesse desiderato, o próprio recorrente, quando da celebração do acordo de
colaboração premiada, autorizou expressamente que as provas lá colhidas, fossem utilizadas pela
Receita Federal. Assim, se, em razão de acordo celebrado, o próprio colaborador concorda com a
utilização das provas colhidas no Termo de Colaboração Premiada, pela Receita Federal, não há
que se falar em nulidade da prova obtida, o que significaria venire contra factum proprium, algo
que o Direito não admite.
Não é aceitável, portanto, uma vez caracterizado venire contra factum proprium,
que, em sede de recurso voluntário, o recorrente venha contestar as informações obtidas em
Acordo de Colaboração Premiada que ele mesmo concordou com a utilização de tais provas pela
Receita Federal e que subsidiaram o lançamento em questão.
E, ainda, a disponibilização de conjunto probatório produzido em processo
criminal ao qual a fiscalização obteve acesso mediante autorização judicial, está de acordo com o
ordenamento jurídico, podendo ser utilizado para caracterizar a existência de fato gerador de
imposto de renda pessoa física.
Sobre os demais argumentos lançados pelo contribuinte, notadamente acerca da
inconstitucionalidade/legalidade das normais legais, oportuno observar que já está sumulado o
entendimento segundo o qual falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
3. Do pedido de intimação do patrono.
O contribuinte, em seu petitório recursal, também requer sejam as intimações e
notificações referentes ao presente processo, expedidas em nome de seu advogado.
Contudo, trata-se de pleito que não possui previsão legal no Decreto n° 70.235/72,
que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, nem mesmo no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria n° 343/2015,
por força do art. 37 do referido Decreto.
Ademais, o art. 23, incisos I a III do Decreto n° 70.235/72, dispõe expressamente
que as intimações, no decorrer do contencioso administrativo, serão realizadas pessoalmente ao
sujeito passivo e não a seu patrono.
A propósito, neste sentido dispõe a Súmula CARF n° 110, a seguir transcrita:
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-009.701 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720283/2016-70

Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Por fim, cabe esclarecer que as pautas de julgamento dos Recursos submetidos à
apreciação deste Conselho são publicadas no Diário Oficial da União, com a indicação da data,
horário e local, o que possibilita o pleno exercício do contraditório, inclusive para fins de o
patrono do sujeito passivo, querendo, estar presente para realização de sustentação oral na sessão
de julgamento (parágrafo primeiro do art. 55 c/c art. 58, ambos do Anexo II, do RICARF).
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso
Voluntário, apenas quanto à alegação de “nulidade do lançamento”, a fim de NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital